Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Apreciando a petição de id 46686125 – p. 1, observo que o Patrono que postula a sustentação oral por videoconferência reside em outra Unidade da Federação (id 41598868), razão pela qual, tendo em conta o disposto no §4o do art. 937 do CPC, defiro o pedido. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator